Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-56.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014102-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. COISA JULGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS ANTERIORES A 2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente efeito suspensivo para suspender decisão que havia determinado o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e demais inscrições fiscais relativas a débitos de ICMS anteriores a 2024, objeto de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n.º 1020106-25.2021.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em mandado de segurança impetrado após a modulação de efeitos na ADC 49 autoriza o cancelamento de débitos fiscais relativos ao ICMS em transferências anteriores a 2024; (ii) estabelecer se a decisão monocrática agravada violou o título executivo judicial ao suspender o cancelamento das CDAs relativas a fatos geradores anteriores ao marco temporal fixado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em transferências entre estabelecimentos da mesma empresa só produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, salvo processos pendentes de conclusão até 29/04/2021.

A impetração do mandado de segurança originário ocorreu em 01/06/2021, fora da exceção temporal fixada pelo STF, o que atrai a regra geral da modulação e impede a produção de efeitos retroativos da decisão judicial.

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 01/05/2024, após a publicação da modulação dos efeitos pelo STF (em 19/04/2021), devendo prevalecer o entendimento vinculante nos termos do art. 535, §7º, do CPC.

A sentença no mandado de segurança não concedeu efeitos retroativos nem determinou expressamente o cancelamento de débitos anteriores a 2024, limitando-se a impedir a exigência futura do ICMS em operações de transferência.

A execução sobre débitos de 2023 viola a modulação estabelecida na ADC 49 e o próprio conteúdo do título executivo judicial, inexistindo plausibilidade nas alegações da agravante para reformar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 do STF impede a exigibilidade de decisão judicial que reconhece a inexigibilidade do ICMS em transferências entre estabelecimentos da mesma empresa para fatos geradores anteriores a 2024, salvo processos iniciados até 29/04/2021.

A coisa julgada formada após a modulação dos efeitos da decisão do STF não prevalece sobre o precedente vinculante com eficácia temporal limitada.

Não é possível a execução de sentença que, embora reconheça a tese material da inexigibilidade do tributo, não tenha determinado expressamente a restituição ou cancelamento de débitos anteriores ao marco fixado pela modulação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2º; CPC, arts. 535, §§5º e 7º, e 927, I e III; Lei 9.868/99, art. 28, parágrafo único; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Embargos de Declaração, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014102-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, concedeu em parte o efeito suspensivo, apenas para suspender a decisão agravada na parte que determinou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e demais inscrições fiscais decorrentes da cobrança
anteriores a 2024
, até decisão final deste recurso.

A Agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta, em síntese, que a decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa transitou em julgado em 01/05/2024, no âmbito do Mandado de Segurança nº 1020106-25.2021.8.11.0041. Assim, aduz que a decisão monocrática agravada desconsiderou a coisa julgada material, inaplicável à hipótese o disposto no art. 535, §5º, do CPC.

Ainda, afirma que, a tese de inexigibilidade invocada pelo Estado não encontra amparo no entendimento do STF, que declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre tais transferências. Ressalta que, o Estado pretende afastar os efeitos da coisa julgada não com base em declaração de inconstitucionalidade superveniente, mas sim com fundamento em modulação de efeitos, o que não se enquadraria nas hipóteses legais de inexigibilidade do título judicial, à luz do Tema 360 do STF.

No tocante ao
periculum in mora
, a Agravante sustenta que não há risco de dano irreparável ao Estado, pois os créditos tributários já foram considerados inexigíveis pela sentença transitada em julgado. Ao revés, a manutenção do efeito suspensivo acarreta gravíssimos prejuízos à empresa, impedida de obter certidões de regularidade fiscal e submetida a restrições operacionais e financeiras, caracterizando, segundo alega, periculum in mora inverso.

Por fim, em pedido subsidiário, requer a reforma parcial da decisão agravada para que, ao menos, seja determinada a suspensão da exigibilidade das CDAs enquanto pendente o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 151, V, do CTN.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014102-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, concedeu em parte o efeito suspensivo, apenas para suspender a decisão agravada na parte que determinou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e demais inscrições fiscais decorrentes da cobrança
anteriores a 2024
, até decisão final deste recurso.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a empresa ora Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a suspensão de ato administrativo que cancelou sua inscrição estadual, bem como o afastamento da cobrança de ICMS sobre as transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tanto em operações internas quanto interestaduais.

A liminar foi deferida para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante e a suspensão da exigência de ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

Ao final, a segurança foi parcialmente concedida
para confirmar a liminar deferida e determinar que a autoridade impetrada reative imediatamente a inscrição estadual da Impetrante, reestabelecendo suas operações no território mato-grossense. DETERMINO também que a autoridade coatora se abstenha de, pessoalmente ou por seus subordinados, exigir da Impetrante o pagamento do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais. A ordem aqui emitida não abarca créditos pretéritos, uma vez que não há pedido nesse sentido.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de aguardar o julgamento definitivo da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso foi desprovido em 19/4/2023, e os subsequentes recursos especial e extraordinário foram inadmitidos, operando-se o trânsito em julgado em 01/5/2024.

Na sequência, a Recorrida requereu o cumprimento da sentença, alegando descumprimento da ordem judicial e requerendo a cessação da cobrança, o cancelamento de Certidões de Dívida Ativa e a aplicação de multa diária.

O Estado de Mato Grosso apresentou petição, sustentando a inexequibilidade do título judicial (art. 535, III, §§ 5º e 7º, CPC), sob o fundamento de que a decisão transitada em julgado afrontaria o entendimento vinculante firmado nos Embargos de Declaração na ADC 49, nos quais o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS para produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, validando, assim, a cobrança do tributo até essa data, inclusive na hipótese dos autos.

O Magistrado proferiu decisão, deferindo o prosseguimento do cumprimento de sentença e também:

1. Determino a intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante legal, para que cesse, imediatamente, a exigência de ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme determinado no título executivo;

2. Determino o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e demais inscrições fiscais decorrentes da cobrança, ora reconhecidas como indevidas;

3. Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração posterior, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC;

Diante disso, o Recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora concedeu em parte o efeito suspensivo pleiteado, nos termos acima mencionado.

Contra a decisão, insurge-se a Recorrente; todavia, razão não lhe assiste.

Como amplamente consolidado no julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, fixando, todavia, modulação temporal dos efeitos, nos seguintes termos: os efeitos da decisão de inconstitucionalidade produzem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, qual seja, 29/4/2021.

No caso dos autos, é incontroverso que a impetração do mandado de segurança originário se deu em 1º/6/2021, portanto, após a data-limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal para afastamento da modulação.

Trata-se, assim, de hipótese submetida à regra geral da modulação pró-futuro, cuja observância é obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, à luz da eficácia vinculante das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99 e art. 927, I e III, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, não obstante a decisão exequenda tenha adotado o entendimento material correto – qual seja, a não incidência do ICMS nas referidas operações –, não observou a limitação temporal dos efeitos da decisão proferida pelo STF, autorizando execução sobre fatos geradores ocorridos no ano de 2023.

Tal execução, em princípio, contraria a modulação dos efeitos, que não se restringiu ao aproveitamento de créditos fiscais futuros, mas condicionou a eficácia da inexigibilidade do tributo ao ano de 2024, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas, o que não é o caso dos autos.

Ressalte-se que, o acórdão proferido no mandado de segurança transitou em julgado apenas em 1/5/2024, portanto após o julgamento e publicação da modulação da ADC 49, ocorrida em 19/4/2021, razão pela qual, nos termos do art. 535, §7º, do CPC, a decisão do STF deve ser observada por se tratar de precedente qualificado e anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Deve-se pontuar, ainda, que, a pretendida execução imediata de valores referentes ao exercício de 2023 não se harmoniza com a coisa julgada formada nos autos de origem, pois o próprio título executivo limita-se à determinação de abstenção da cobrança do imposto, sem dispor expressamente sobre efeitos retroativos ou sobre o cancelamento de débitos constituídos antes de 2024.

Por fim, embora a parte Agravante sustente que a decisão de mérito estaria em consonância com o entendimento do STF, não é essa a questão posta em debate, mas sim a eficácia temporal da decisão, a qual é norma de transição que deve ser aplicada de forma objetiva, uniforme e obrigatória, independentemente da tese de mérito adotada pelo juízo de origem.

Assim, sendo a impetração posterior à data fixada pelo STF (29/4/2021) e o trânsito em julgado da sentença exequenda também posterior à modulação dos efeitos, impossível reconhecer a exigibilidade do título no tocante aos débitos relativos a fatos geradores ocorridos antes de 2024, por ausência de amparo legal e constitucional, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática que suspendeu os efeitos do
decisum
em relação ao cancelamento das Certidões de Dívida Ativa anteriores a esse marco.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025